Tribunal: TJMT
Processo: 1002547-35.2022.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002547-35.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DIVANY DE SOUSA SILVA - CPF: 883.849.851-20 (APELANTE), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), EDILEI SOUZA RIBEIRO - CPF: 545.720.881-87 (APELADO), TANYLA DE OLIVEIRA SCHMIDT - CPF: 049.371.851-60 (ADVOGADO), FABIO ASSUNCAO VITORIA - CPF: 009.741.831-56 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):
DIVANY DE SOUSA SILVA.

APELADO(S):
EDILEI SOUZA RIBEIRO.

FABIO ASSUNÇÃO VITORIA.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO/NEGÓCIO JURÍDICO/DOAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
–
DOAÇÃO DE IMÓVEL
POR INTERMÉDIO DE TERCEIRA PESSOA –
DOAÇÃO DE TIO PARA A SOBRINHA –
INEXISTÊNCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS –
ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO
–
NÃO COMPROVADO

– PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento.

A senescência, por si só, não traduz perda da capacidade de discernimento dos fatos e dos atos da vida civil, não constituindo causa eficiente a retirar do idoso a possibilidade de manifestar sua vontade

Inexistindo herdeiros necessários do doador, quais sejam, ascendentes, descendentes ou cônjuge (art. 1.845 CC), mas apenas colaterais, não há que se falar em proteção da legítima, de modo que pode o doador dispor da totalidade dos seus bens, nos termos do art. 1.789 c/c art. 1.846, ambos do Código Civil.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a
declaração de nulidade do ato de doação c/c cancelamento de registro imobiliário pós mortem,
nos seguintes moldes:

“
Compulsando os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os vícios do negócio jurídico, porquanto sob alegações genéricas de que EDISON DE FREITAS RIBEIRO foi enganado pelos requeridos pelo motivo de não estar em condições plenas de expressar sua vontade, sendo os documentos carregados aos autos insuficientes para comprovar o alegado
.

[...]

Portanto, não assiste razão à parte autora, haja vista que na Escritura Pública de Doação firmada no ID 81502124, revela-se que o DOADOR (de cujus) declarou possuir outros bens e outras fontes de renda para sua própria subsistência, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, inc. I).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora e DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), contudo, suspendo a sua exigibilidade (CPC, art. 98, §3o).” (grifo nosso)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da Nulidade do negócio jurídico – Doação de imóvel
.

2.
Do pleito de cancelamento do registro imobiliário
post mortem
.

3. Do Prequestionamento.

A parte apelante é beneficiária da Justiça Gratuita
, conforme certidão em ID.
216084190
.

A parte apelada apresenta suas contrarrazões (ID.
215967733
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

O ilustre Representante Ministerial que oficia perante esta Câmara Recursal, em judicioso parecer
(ID.
229988734
)
, opina pelo desprovimento do recurso em referência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DIVANY DE SOUSA SILVA.

APELADO(S):
EDILEI SOUZA RIBEIRO.

FABIO ASSUNÇÃO VITORIA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a
declaração de nulidade do ato de doação c/c cancelamento de registro imobiliário pós mortem,
nos seguintes moldes:

“
Compulsando os autos, verifico que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os vícios do negócio jurídico, porquanto sob alegações genéricas de que EDISON DE FREITAS RIBEIRO foi enganado pelos requeridos pelo motivo de não estar em condições plenas de expressar sua vontade, sendo os documentos carregados aos autos insuficientes para comprovar o alegado
.

[...]

Portanto, não assiste razão à parte autora, haja vista que na Escritura Pública de Doação firmada no ID 81502124, revela-se que o DOADOR (de cujus) declarou possuir outros bens e outras fontes de renda para sua própria subsistência, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, inc. I).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora e DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, aos quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), contudo, suspendo a sua exigibilidade (CPC, art. 98, §3o).” (grifo nosso)

1.
Da Nulidade do negócio jurídico – Doação de imóvel.

Em
análise aos autos, verifica-se
que
a
irresignação da parte apelante
reside na doação de um imóvel
de propriedade do senhor
EDSON
DE FREITAS RIBEIRO
(de cujus)
para a senhora/apelada EDILEI

SOUZA RIBEIRO
(sobrinha
do de cujus
)
,
no
exercício da procuração pelo apelado FABIO ASSUN
ÇÃ
O VITORIA
. Assevera a apelante
que ficaram “
Surpresos ficaram ao saber que o de cujus tinha passado PROCURAÇÃO ao segundo requerido FABIO ASSUNÇÃO VITÓRIA, pessoa estranha de toda família, inclusive do falecido, posto que tinha uns 30 dias que a EDILEI SOUZA RIBEIRO
apresentou-o
, por ser ele seu
fututo
GENRO e, conforme notícias apuradas, poderia ele dirigir.
”
.

Outrossim,
a apelante
aponta genericamente
que houve
“
vício, a fraude, a simulação, onde o negócio jurídico
deve ser declarado anulável
”
.

Pois bem,
observa-se q
ue a Procuração Pública constante no ID. 215967711
,
com data
de
22/11/2021, encontra-se devidamente assinado

pelo
sr. EDSON DE FREITAS,
onde consta

os poderes outorgados ao apelado FABIO ASSUNÇÃO
,
in
verbis
:

“
a quem confere amplos poderes para assinar escritura pública de Compra e Venda, Doação e/ou de qualquer natureza
, bem como, instrumentos particulares, na qualidade de vendedor/ doador, referente
ao seguinte imóvel: um lote de terras, situado na zona urbana deste município de
Torixoréu
-MT, locado sob no 01 da Quadra no 05, no setor sudoeste
, com a área de 712,50 m2
, limitando a frente com a Rua Rondônia, medindo
21,00 metros; devidamente Registrado e Matriculado no
Cartório do 1o Ofício de Barra do Garças-MT, Livro no 2 – Registro Geral, so
b no 42.830.
”

A confecção de documento público,
evidencia a expressão de vontade
da parte
, que
no exercício
pleno de suas
faculdades mentais
,
outorgou
a parte apelada
FABIO ASSUNÇÃO VITORIA
, poderes
para doar ou vender imóvel de sua propriedade
, tal procedimento
iniciou-se
com o outorgante ainda vivo
,
a saber:

Confecção da
Procuração Pública – 22/11/2021
(ID. 215967711)
;

Escritura Pública de Doação – 01/12/2021
(ID. 215967662)
;

Óbito
do senhor EDISON DE FREITAS RIBEIRO – 12/12/2021
(ID. 215967672)
.

O instrumento de procuração pública goza de
presunção iuris tantum. Assim, incumbe a apelante
demonstrar cabalmente a existência de qualquer vício, mas não o fazendo a contento, deve prevalecer a fé pública inerente a aludido documento
, sobretudo porque a procuração foi outorgada com o fim especial de alienar
, não dispondo de qualquer restrição
, nem mesmo vinculando preço ou origem do negócio jurídico.

A
demais
, a
senescência
, por si só, não traduz perda da capacidade de dis
cernimento dos fatos e dos atos da vida civil, não constituindo causa eficiente a retirar do idoso a possibilidade de manifes
tar sua vontade

Desse modo
,
não existem nos autos provas suficientes
dos supostos vícios alegados pela
parte apelante, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE OCORRÊNCIA DE VÍCIOS - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 166 E 171 DO CÓDIGO CIVIL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PROVA – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte autora não fez prova do fato constitutivo de seu direito. Inexistente a prova cabal do vício, inviável o seu reconhecimento. O deferimento do pedido de anulação demanda prova inequívoca, a cargo da parte que o requer.

(TJ-MT - AC: 00157500620148110055 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020).
(grifo nosso).

Em que pese
sustente a
parte apelante
, quanto
a irregularidade no ato de doação,
ante a ausência de autorização dos herdeiros
, tal tese não prospera,
eis que, o referido procedimento ocorreu com
a outorga
do proprietário
, ainda em vida
.

Outrossim, na inexistência de herdeiros necessários
, o ordenamento jurídico pátrio possibilita ao doador dispor
da totalidade de seus bens.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS INFRINGENTES - ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA EM CASO DE AUSENCIA DE HERDEIROS NECESSÁRIOS - POSSIBILIDADADE DE DOAÇÃO DA TOTALIDADE DOS BENS, RESGUARDADOS OS NECESSÁRIOS A SOBREVIVÊNCIA DO DOADOR. As hipóteses de nulidade devem ser alegadas de ofício pelo juiz, já que violam interesses públicos e comprometem a própria formação da figura negocial, malferindo alguns dos requisitos de validade estabelecidos pelo art. 104 do Código Civil. Inteligência do parágrafo único do art. 168 do Código Civil.
Inexistindo herdeiros necessários do doador, quais sejam, ascendentes, descendentes ou cônjuge (art. 1.845 CC), mas apenas colaterais, não há que se falar em proteção da legítima, de modo que pode o doador dispor da totalidade dos seus bens, nos termos do art. 1.789 c/c art. 1.846, ambos do Código Civil.

(TJ-MG - EI: 20000004974490001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 09/11/2006, Câmaras Cíveis Isoladas / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/01/2007)
(grifo nosso).

Por tais razões,
rejeito o pleito recursal.

2. Do Prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024